Tribunal: TJES
Processo: 5022463-73.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022463-73.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIJANE LEIVAS
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE CONTRATUAL. ASSINATURA INCONTROVERSA. DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. É válida a contratação de empréstimo consignado realizada com ciência da consumidora, que não nega a celebração do contrato nem impugna sua assinatura. 2. Não há que se falar em falha na prestação do serviço quando o contrato contém cláusulas claras quanto à quantidade de parcelas, valor do crédito e forma de pagamento. Apelo improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5022463-73.2024.8.08.0012

Recorrente: ELIJANE LEIVAS

Recorrida: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente Elijane, eis que o recurso foi instruído com declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios (IDs 15640781 e 15640779).

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE CONTRATUAL. ASSINATURA INCONTROVERSA. DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. É válida a contratação de empréstimo consignado realizada com ciência da consumidora, que não nega a celebração do contrato nem impugna sua assinatura. 2. Não há que se falar em falha na prestação do serviço quando o contrato contém cláusulas claras quanto à quantidade de parcelas, valor do crédito e forma de pagamento. Apelo improvido.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de recurso inominado interposto por ELIJANE LEIVAS ROSALÉM em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta contra BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

2.A autora sustenta que contratou empréstimo consignado com previsão de pagamento em 42 parcelas, mas foi surpreendida com descontos referentes a contrato de 84 parcelas, o que reputa abusivo e lesivo, requerendo o restabelecimento da condição contratual e indenização por danos morais.

3.A sentença de primeiro grau concluiu pela regularidade da contratação, com base na ausência de impugnação da assinatura no contrato e na diligência esperada da consumidora quanto à leitura dos termos pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

O cerne da controvérsia reside em verificar se houve má-fé ou falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira na contratação de empréstimo consignado, e se a consumidora, ao celebrar o contrato, tinha pleno conhecimento das condições ali estipuladas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.Inicialmente, é incontroverso nos autos que a relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90. Trata-se de prestação de serviços por instituição financeira à pessoa física, consumidora final dos serviços contratados.

6.Entretanto, a mera configuração de relação de consumo não exime a parte consumidora do dever de diligência mínima quanto aos contratos que celebra, tampouco presume, por si só, a existência de vício ou falha na prestação do serviço.

7. Conforme bem destacado na sentença de primeiro grau, a consumidora
não impugnou a autenticidade da assinatura constante no contrato de ID 15640750
, tampouco negou ter recebido os valores nele previstos. Ao contrário, confirma a contratação e apenas discorda das condições pactuadas — especialmente quanto à quantidade de parcelas.

8.A jurisprudência é pacífica no sentido de que
o contrato regularmente assinado, com clareza quanto às cláusulas essenciais, goza de presunção de veracidade e validade
, cabendo à parte que alega vício demonstrá-lo de forma cabal. O ônus da prova da alegada divergência entre a proposta inicial e o contrato formalizado caberia à recorrente, especialmente quando não houve qualquer indício de vício de consentimento, coação ou dolo por parte da instituição financeira.

9.A recorrente alega ter recebido proposta diversa por meio de mensagens de WhatsApp, o que, mesmo que comprovado, não invalida automaticamente o instrumento contratual assinado.
A formalização do contrato por meio físico, com assinatura da contratante, prevalece sobre tratativas informais
, sobretudo quando estas não trazem conteúdo inequívoco, e quando não há prova de que foram determinantes para a contratação.

10.Ademais, o próprio Código de Defesa do Consumidor, embora preveja a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), condiciona tal inversão à presença de verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência técnica ou probatória do consumidor. No caso dos autos, não se vislumbra situação que autorize tal medida, especialmente diante do contrato firmado de forma clara e com plena manifestação de vontade da autora.

11.O contrato anexado aos autos especifica de maneira objetiva o valor emprestado, a taxa de juros, a forma de pagamento, o número de parcelas (84) e o valor de cada uma. A autora, ao assinar tal instrumento, consentiu com seus termos. Eventual alegação de que não leu ou não compreendeu o contrato não pode ser acolhida como justificativa válida, uma vez que
o dever de leitura é inerente à boa-fé objetiva e ao princípio da confiança
, que regem as relações contratuais.

12.Nesse sentido, cumpre ressaltar que
o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes não apenas o dever de lealdade e transparência, mas também a obrigação de adotar comportamento diligente e responsável
. A autora, ao firmar contrato com cláusulas claras e inequívocas, assumiu os riscos e obrigações ali contidos.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022087-47.2022.8.08 .0048 APELANTE: MOACIR EMILIANO DA SILVA APELADO: BANCO BMG SA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. CONTRATAÇÃO REGULARMENTE FORMALIZADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE ERRO, DOLO OU COAÇÃO . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, cumulada com inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais . O apelante sustenta que não tinha intenção de contratar cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado tradicional, e requer a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de erro, dolo ou coação inviabiliza a declaração de nulidade do contrato e as indenizações pleiteadas. III . RAZÕES DE DECIDIR O ônus da prova quanto ao vício de consentimento recai sobre a parte que o alega, conforme o art. 373, I, do CPC, e a inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que sustentem sua alegação. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio da juntada do "Termo de Adesão – Cartão de Crédito Banco BMG", com cláusulas redigidas de forma destacada, clara e acessível, além de registros de saques e transferências autorizadas pelo apelante. A mera insatisfação posterior ou o arrependimento do consumidor não configuram vício de consentimento apto a anular o contrato, especialmente quando transcorridos mais de sete anos entre a celebração da avença e o ajuizamento da ação . A inexistência de comprovação de erro, dolo ou coação impede o reconhecimento da nulidade contratual, bem como o acolhimento dos pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença deve ser mantida integralmente, sendo devida a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a incidência do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O ônus da prova do vício de consentimento recai sobre a parte que o alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação para a nulidade contratual . A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que sustentem sua alegação de erro, dolo ou coação. A regularidade formal do contrato, com cláusulas claras e destacadas, afasta a alegação de desconhecimento do consumidor quanto à natureza da contratação. O mero arrependimento posterior do consumidor não constitui fundamento para anulação do contrato ou para a restituição de valores e indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 373, I, e 85, § 11; CDC, arts. 4º, III, 6º, III, e 54, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJ-SP, AC nº 1000126-84.2017 .8.26.0439, Rel. Des . Nelson Jorge Júnior, j. 10.10.2019; TJ-MG, AC nº 10000211545645001, Rel . Des. Lílian Maciel, j. 17.11 .2021; TJ-ES, AC nº 0000075-03.2020.8.08 .0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 07 .12.2023; TJ-PR, AC nº 0005505-50.2019.8 .16.0077, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, j . 05.05.2020; TJDFT, AC nº 07044899420198070004, Rel. Des . Robson Teixeira de Freitas, j. 29.04.2020 .(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50220874720228080048, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

13.A suposta discrepância entre a proposta inicial (42 parcelas) e o contrato assinado (84 parcelas), além de não restar comprovada de modo satisfatório, não se sobrepõe à força probante do instrumento contratual formalmente celebrado. Como bem apontado na sentença, “se deixou de ser diligente na confirmação dos dados — valores e quantidades das parcelas a serem pagas — não pode imputar ao réu falha na prestação do serviço”.

14.Por fim, a ausência de prova robusta de conduta ilícita ou abusiva por parte do banco — como alteração contratual unilateral após a assinatura, falsificação de assinatura ou ausência de informação clara — impede o acolhimento do pedido de reparação por danos morais, os quais não podem ser presumidos, exigindo demonstração concreta do abalo à esfera íntima da parte autora.

15.Assim, os argumentos trazidos no recurso não são suficientes para infirmar os fundamentos da sentença recorrida, que analisou adequadamente os elementos de prova e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

16. Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o CDC às instituições financeiras, reconhecendo-se a natureza consumerista da relação entre consumidor e prestadora de serviços bancários, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ.

2. A assinatura da parte consumidora no contrato formal, sem qualquer impugnação de sua autenticidade, presume a ciência e anuência às condições pactuadas, inclusive quanto ao número de parcelas e ao valor do crédito contratado.

3.

É ônus da parte consumidora exercer o dever mínimo de diligência ao aderir a contrato de empréstimo, especialmente quando o instrumento apresenta cláusulas claras quanto às obrigações assumidas. A ausência de leitura ou de compreensão não invalida o contrato.

4.

As tratativas pré-contratuais realizadas por meios informais (como mensagens de WhatsApp), desacompanhadas de conteúdo inequívoco e de prova de induzimento ao erro, não se sobrepõem à força probante do contrato formalmente celebrado e assinado.

6.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, exige a presença de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica. Não demonstrado desequilíbrio probatório ou indícios mínimos de falha na prestação do serviço, afasta-se sua aplicação.

7.

A mera insatisfação com os termos de contrato regularmente celebrado, sem comprovação de conduta ilícita, abusiva ou dolosa por parte da instituição financeira, não enseja reparação por dano moral.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 2º, 3º, 6º VIII do Código de Defesa do Consumidor; art. 373, II do CPC/15.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50220874720228080048, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, alterada pela Res. 045/2025, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)